Tribunal: STF
Processo: AI 684246
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-14
Data de publicação: 2017-02-14

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração nos embargos de declaração em agravo regimental em agravo de instrumento. Omissão surgida no julgamento dos embargos antecedentes, manejados pela parte contrária. Admissibilidade dos embargos. Precedentes. Penal. Prescrição da pretensão punitiva. Não ocorrência. Coisa julgada aperfeiçoada em momento anterior a sua consumação. Não obsta a formação da coisa julgada a inadmissão do extraordinário na origem, por ser inadmissível, que é mantida pela Corte. Precedentes de ambas as Turmas. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.



    1. A omissão surgida no acórdão que julga os primeiros embargos autoriza, na linha de precedentes da Corte, o conhecimento dos presentes aclaratórios.



    2. A jurisprudência contemporânea do Supremo Tribunal Federal tem acolhido a tese de que “[r]ecursos especial e extraordinário indeferidos na origem, porque inadmissíveis, em decisões mantidas pelo STF e pelo STJ, não têm o condão de empecer a formação da coisa julgada” (HC nº 86.125/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 2/9/05).



    3. Diante desse entendimento, o trânsito em julgado da condenação do embargado se aperfeiçoou em momento anterior à data limite para a consumação da prescrição da pretensão punitiva, considerada a pena em concreto aplicada.



    4. Embargos de declaração acolhidos para, conferindo efeitos infringentes à decisão embargada, afastar a concessão de habeas corpus de ofício declaratório da extinção da punibilidade do embargado em face de prescrição, mantidos, ademais, os termos daquela decisão.